Tribunal: STF
Processo: RE 1502456
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Margareth de Oliveira Campos contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RESERVA REMUNERADA AERONÁUTICA CORPO FEMININO. CARREIRAS REGIDAS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCIPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. 



    1. Não há que se falar em desobediência ao princípio da isonomia, uma vez que a Carreira do Corpo Feminino da Aeronáutica é distinta das servidoras públicas e das mulheres sujeitas ao Regime Geral de Previdência Social, onde cada uma destas carreiras está sujeita a um regime próprio. 



    2. Como não há regra legal específica para concessão de aposentadoria por tempo de serviço às militares do Corpo Feminino da Reserva, aplica-se a regra geral, qual seja, a regra do artigo 97 do Estatuto dos Militares. 



    3 Não pode ser aplicada analogicamente as disposições legais a que estão sujeitas as servidoras públicas civis e empregadas sujeitas ao Regime Geral de Previdência Social, diante da regra específica relativa aos militares. 



    4. Apelação não provida.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Sustenta a recorrente violação ao princípio da igualdade previsto no artigo 5°, caput e inciso I, da Constituição Federal. 



    Alega,em síntese, “que é patente que as normas e princípios que estão inseridos na constituição diferenciam o tempo de serviço para a concessão de aposentadoria voluntária dos HOMENS para as MULHERES, tendo em vista diversos fatores físicos e sociais.” 



    Aduz “que esta diferenciação ainda não foi acatada pela legislação militar nem pelo acórdão recorrido, já que HOMENS e MULHERES militares, das Forças Armadas, se aposentam com tempos iguais de prestação de serviço, em flagrante ofensa ao que foi a vontade do legislador constitucional. No caso, NÃO HÁ um tratamento IGUALITÁRIO entre as mulheres MILITARES e as DEMAIS, ou seja, as MULHERES MILITARES não estão tendo o mesmo tratamento que as DEMAIS MULHERES brasileiras — diferenciação no tempo de serviço para aposentadoria 'a pedido'.” 



    Pugna para “que seja julgada procedente a ação declarando o direito da autora/recorrente em ser transferida para a reserva remunerada, a partir da data que completou 25 anos de serviço ativo e fez seu pedido administrativo para este fim, com garantia integral de seus direitos financeiros”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que a recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Ressalte-se que nesse ponto foi argumentado na petição recursal unicamente que:



    “No que diz respeito à repercussão geral, vê-se de forma clara que a questão constitucional posta em Juízo apresenta relevância direta do ponto de vista jurídico e social, mas também, indireta, aos pontos de vista econômico e político, considerando as inúmeras mulheres que pertencem e trabalham nas Forças Armadas, sendo, portanto, admissível o presente recurso ante a existência de repercussão geral e jurídico/social do tema, bem como a necessidade de manifestação do Supremo Tribunal Federal, já que o interesse da causa abrange uma quantidade significativa de servidoras militares espalhadas pelo País. 



    Neste sentido, vê-se que o desfecho da causa é de interesse público e não somente dos envolvidos no caso concreto, ou seja, o assunto extrapola o interesse subjetivo das partes na solução da questão.“



    Ressalte-se que a mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente